Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU CONDICIONADA À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar ao BRB Banco de Brasília S.A. que se abstenha de exigir da impetrante, empresa em recuperação judicial, a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial ou condicionada à homologação do plano, bem como demais certidões negativas previstas no art. 52, II, da Lei no 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da cláusula editalícia a qual restringe a participação de empresas em recuperação judicial em pregão eletrônico, mediante exigência incompatível com o regime jurídico da Lei no 11.101/2005 e com os princípios da Lei no 13.303/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005, visa à preservação da empresa e à manutenção da atividade econômica, não podendo a Administração criar requisitos desarrazoados que impeçam sua participação em licitações. 4. O art. 52, II, da Lei no 11.101/2005 garante a expedição de certidão comprobatória da recuperação judicial, sem condicionar sua validade à homologação do plano. 5. O art. 31 da Lei no 13.303/2016 impõe às sociedades de economia mista o dever de assegurar isonomia e competitividade nas licitações, vedada a imposição de restrições desproporcionais. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que: “A empresa em recuperação judicial tem direito líquido e certo de participar de licitação pública, não se afigurando razoável impedir sua habilitação pelo só fato de se encontrar em processo recuperacional, desde que demonstre preencher os requisitos de qualificação econômico-financeira previstos em lei e no edital” (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/06/2012).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária improvida.
Tese de julgamento: “1. É ilegal a exigência editalícia de certidão negativa de recuperação judicial ou condicionada à homologação do plano, por violar o regime jurídico da Lei no 11.101/2005. 2. A empresa em recuperação judicial tem direito líquido e certo de participar de licitações, desde que atenda aos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos em lei e no edital.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 52, II; Lei no 13.303/2016, art. 31; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/06/2012; TJDFT, Apelação Cível 0706587-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 01/08/2024.